Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711279-15.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GUIA ROCHA DA SILVA, EZEQUIEL HONORATO MUNDIM APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo em face da sentença que extinguira o cumprimento de sentença e tendo sido apurado que não exibiram os exequentes, ora apelantes, o comprovante de pagamento das custas recursais, ou seja, do preparo, fora-lhes assinalado prazo para que realizassem o preparo na forma dobrada[1]. Conquanto devidamente intimados, os apelantes não atenderam ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhes fora concedido para que realizassem o preparo na forma dobrada[2]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem os apelantes, instados a tanto, promoveram o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhes era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimados, os apelantes não exibiram os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpuseram na forma dobrada do importe originário, porquanto deixaram transcorrer o prazo que lhes fora legalmente assinalado, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo os apelantes promovido o preparo na forma dobrada, ante a incompletude do preparo no ato da interposição, no prazo que lhes fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviaram os exequentes deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Sem honorários recursais, porquanto não fixados na origem. Operada a preclusão, tornem os autos ao juízo a quo para efetivação do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70673763 (fls. 186/187). [2] - ID Num. 71643366 (fl. 189) e ID Num. 71643367 (fl. 190).